Tribunal: TJSP
Processo: 1003510-94.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Apelação. Ação cominatória para baixa de hipoteca c/c outorga de escritura pública. Sentença de procedência. Insurgência do banco corréu. Preliminar de ilegitimidade passiva "ad cauam" rejeitada. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação (art. 489,§1o, V, do CPC) rejeitada. Baixa de hipoteca que recai sobre imóvel alienado à autora. Aplicação da Súmula 308 do Superior Tribunal

Ementa:
Apelação. Ação cominatória para baixa de hipoteca c/c outorga de escritura pública. Sentença de procedência. Insurgência do banco corréu. Preliminar de ilegitimidade passiva "ad cauam" rejeitada. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação (art. 489,§1o, V, do CPC) rejeitada. Baixa de hipoteca que recai sobre imóvel alienado à autora. Aplicação da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça. Hipoteca que não gera efeitos em relação aos adquirentes. Precedentes do TJSP. Dever de efetuar o cancelamento da hipoteca. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários advocatícios recursais fixados. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso não provido.